Tribunal: TJBA
Processo: 0502104-64.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502104-64.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIZ GUSTAVO BULHOES NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO
S

II E
VII,
C/C §2º -A, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL.
AFASTAMENTO DA
S
MAJORANTE
S.
NÃO ACOLHIMENTO.
PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E DE ARMA BRANCA
EM CONCURSO DE AGENTES.

PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA.
VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de apelação criminal contra a Sentença que condenou o recorrente a 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, e §2º-A, todos do Código Penal.

2.
Embora não tenha sido objeto de insurgência no recurso defensivo, cumpre de logo asseverar que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva se encontram suficientemente comprovadas por meio dos elementos indiciários constantes no Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega (Id. 295151920) e prova oral colhida no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório. Desse modo, impositiva a confirmação do édito condenatório.

3.
De outro viés, o Recorrente pleiteia a reforma da sentença, com exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo, emprego de arma branca e do concurso de agentes. Razão não lhe assiste.

4.
Acervo probatório que confirma a efetiva utilização da arma de fogo no roubo praticado pelo apelante, juntamente com outros indivíduos, especialmente com base no relato fornecido pela vítima, em conformidade com os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência que ensejou a prisão em flagrante do apelante.

5.
Nesse aspecto, relevante destacar o entendimento consolidado das Cortes Superiores de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre in casu. Precedente do STJ - AgRg no Ag.eSP. Nº 1.250.627 - SC (2018/0037390-7). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO ESPECIAL. Relator(a): Ministro Jorge Mussi (1131). Órgão Julgador: T5-Quinta Turma. Data da Publicação/Fonte: DJe 11/05/2018.

6.
Convém, ainda, rememorar que para o Superior Tribunal de Justiça "
a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova
". (
STJ. AgRg no HC 642.042/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

7.
De igual modo, não é possível afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (§ 2º, inciso VII, do art. 157, CP), uma vez que restou devidamente comprovada por meio do auto de apreensão e exibição (ID 76246726), no qual consta que foi apreendida uma faca soqueira, tipo de caça, cabo preto.

8
.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0502104-64.2019.805.0150, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba interposto por Luiz Gustavo Bulhões Nascimento em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto condutor.